Tribunal: TJDFT
Processo: 0726630-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0726630-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: A. A. D. V. C. PACIENTE: G. F. R. D. M. AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por A. A. D. V. C., em favor de G. F. R. D. M. (paciente), em face da decisão (ID 48617286) do Juízo do Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Guará, no processo n.o 0710381-46.2022, que recebeu denúncia em desfavor do paciente. Em suas razões (ID 48615935), o impetrante narra que o paciente foi casado com M. R. R. durante oito anos e tiveram duas filhas, V. R. R. D. M., de 10 anos, e C. R. R. D. M. , de 7 anos. O casal se divorciou em março de 2019 e desde então travam “batalhas judiciais” em razão da guarda e visitação das menores. Um desses conflitos decorre de ocorrência policial registrada pela genitora das crianças em que alega terem elas sofrido maus tratos pelo paciente, em virtude de hematoma nas nádegas de uma das crianças, o que resultou em medidas protetivas nos autos em referência. As medidas protetivas foram posteriormente revogadas, o que gerou Reclamação por parte da genitora e do Ministério Público, sendo ambas julgadas improcedentes. Aduz que, apesar disso, o paciente foi denunciado por supostamente praticar o crime previsto no artigo 136, § 3o, do Código Penal, c/c artigo 5o, II, da Lei no 11.340/2006, cuja denúncia narra que o pai “expôs a perigo a saúde de sua filha quando, para fins de educação, abusando de meios de correção e disciplina”, sendo: um tapa nas nádegas e “um tapa na lateral da perna, suspendendo-a, em seguida, pelos braços, para colocá-la de castigo na cama”, de forma que foram desferidos 02 (dois) tapas na menor. Alega o impetrante ausência de justa causa para ação penal, em razão de inexistir lesividade no ato do paciente prevista para o crime tipificado no art. 136 do CP. Afirma que as próprias crianças narraram que sofriam correção por ambos os pais consistentes em tapas, o que, apesar de reprovável, não constitui crime. Afirma a existência de constrangimento ilegal sofrido pelo ora paciente diante da atipicidade da conduta. Requer a concessão da ordem liminar, para que seja determinado o trancamento da ação penal n.o 0710381-46.2022 ou a suspensão do feito até o julgamento do mérito deste writ. No mérito, pugna pela concessão da ordem nos termos do pedido liminar. É o relatório. Decido. O deferimento de Habeas Corpus para trancamento de ação penal é medida excepcional e somente é cabível quando, de modo flagrante, mostrar-se indevido o ajuizamento da ação. Assim, conforme entendimento jurisprudencial, o trancamento da ação penal, por meio de HC, é admissível nos casos em que evidenciada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários da autoria e/ou prova da materialidade. Nesse sentido, precedente desta Corte: “HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. IN DUBIO PRO SOCIETATE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Conquanto possível, o trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus é medida excepcional, reclamando do impetrante a prova inequívoca da inocência do acusado, da atipicidade da conduta ou da extinção da punibilidade; isso porque, na fase processual do recebimento da denúncia e da decisão saneadora, impera o princípio do in dubio pro societate, ou seja, havendo qualquer dúvida acerca da responsabilidade do delito imputado, o feito deve ter prosseguimento, como forma de possibilitar ao órgão persecutório firmar a sua convicção por meio dos elementos de prova colacionados aos autos. 2. Ordem conhecida e denegada.” (Acórdão no. 1655380, 07433809420228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 26/01/2023, Publicado no DJe: 08/02/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nos termos do artigo 397, e seus incisos, do Código de Processo Penal, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato ou da culpabilidade do agente, bem como quando o fato narrado evidentemente não constituir crime. O juízo de admissibilidade da acusação restringe-se à análise da prova de existência do crime e aos indícios de autoria, requisitos exigidos para o oferecimento da denúncia. O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, nos seguintes termos (Id 145464419, autos de origem): “No período compreendido entre os dias 09/04/2022 e 09/11/2022, por volta das 19h00, na residência localizada nas Ilhas Maurício, Torre B-1, Apartamento 305, Park Sul, Guará/DF, o denunciado, consciente e voluntariamente, expôs a perigo a saúde de sua filha C. R. R. D. M., nascida em 14/09/2015 (com sete anos de idade na época dos fatos), para fins de educação, abusando de meios de correção e disciplina. No dia 09/04/2022, o denunciado expôs a perigo a saúde de sua filha C., agredindo-a com um tapa nas nádegas, por ela ter se negado a escovar os dentes. A lesão foi constatada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito no 12351/2022-IML (Id: 144788980). Já no dia 09/11/2022, o denunciado voltou a agredir fisicamente sua filha C., desta vez golpeando-a com um tapa na lateral da perna, suspendendo-a, em seguida, pelos braços, para coloca-la de castigo na cama. A lesão foi constatada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito no 40062/2022-IML (Id: 144788982). Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS denuncia a Vossa Excelência G. F. R. D. M., como incurso no art. 136, § 3o, do Código Penal c/c o art. 5o, II, da Lei no 11.340/2006 – Lei Maria da Penha, requerendo a instauração de processo-crime, para que seja determinada a citação do denunciado, a fim de que se veja processar pelos fatos acima narrados e ao final seja condenado.” No caso dos autos, a denúncia descreve os fatos com suas circunstâncias, em consonância com os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. Ademais, muito embora o presente writ não seja a via adequada para análise de prova, cabe ressaltar constar laudo de exame de corpo de delito (ID 160524336, autos de origem), em que narra ter a infante sofrido ofensa em sua integridade corporal, provavelmente no dia 09/04/2022, consistente em “equimose arroxeada no quadrante interno da nádega esquerda”, concluindo por “lesão contusa”, bem como outro laudo (ID 160524337) que descreve apresentar a criança “equimose amarelada, medindo 3x2 cm com sobreposição de equimose arroxeada em lateral de quadril direito, mediante a última 2x1,5 cm”. Por sua vez, as filhas do casal foram ouvidas em 16/08/2022 por equipe profissional da DPCA (relatórios de IDs 142400115 e 142400116), em que a infante V. de 09 anos relatou ter sido vítima de uma palmada nas nádegas pelo pai. A menor C, de 07 anos de idade, relatou que “uma ocasião o pai puxou o cabelo dela e 'quase arrancou' e afirmou que não era pra ela contar nada para a mãe. Que o pai já lhe deu um tapa muito forte uma vez, mas que ele puxa sua orelha e seu cabelo em várias outras ocasiões”. Desse modo, não se verifica demonstração de plano da atipicidade da conduta narrada na denúncia, fazendo-se necessário o devido processo legal, com a adequada dilação probatória, ocasião em que poderá ser produzida prova pela Defesa da alegada atipicidade da conduta, bem como pelo Ministério Público acerca da acusação, o que não é possível na presente via eleita. Nesse sentido, também não se vislumbra oportuno o sobrestamento do feito de origem, com o cancelamento da audiência de instrução e julgamento, prevista para o dia 16.08.2023, já que oportuna para a dilação probatória que a discussão exige, além do provável julgamento anterior do presente Writ. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR